Tribunal: TJSP
Processo: 0038559-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Danos alegadamente sofridos por atraso em voo internacional. Demanda originalmente proposta perante o Foro Central de São Paulo. Declinação de ofício da competência, com determinação de redistribuição do feito à Comarca de Guarulhos. Desacerto da medida. Companhia aérea ré que, embora seja sediada no exterior, tem autorização para funcionar no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação indenizatória. Danos alegadamente sofridos por atraso em voo internacional. Demanda originalmente proposta perante o Foro Central de São Paulo. Declinação de ofício da competência, com determinação de redistribuição do feito à Comarca de Guarulhos. Desacerto da medida. Companhia aérea ré que, embora seja sediada no exterior, tem autorização para funcionar no País, com endereço para fins legais situado em área de abrangência do Foro Central de São Paulo. Requerida que, ademais, ao contestar o feito, não arguiu a incompetência do Juízo de São Paulo. Competência territorial, indeclinável de ofício, sobretudo quando já operado o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis. Inteligência do artigo 43 do CPC/2015 e da Súmula no 33 do C. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 21a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0038559-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CÍVEL DE GUARULHOS, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 21a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, ora suscitado. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038559-31.2020.8.26.0000 - Voto no 26.937
2
Voto no: 26.937
Conflito
de
Competência
no:
0038559-31.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Suscitado: Juízo da 21a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
indenizatória. Danos alegadamente sofridos por atraso em voo
internacional. Demanda originalmente proposta perante o Foro
Central de São Paulo. Declinação de ofício da competência, com
determinação de redistribuição do feito à Comarca de Guarulhos.
Desacerto da medida. Companhia aérea ré que, embora seja
sediada no exterior, tem autorização para funcionar no País, com
endereço para fins legais situado em área de abrangência do Foro
Central de São Paulo. Requerida que, ademais, ao contestar o
feito, não arguiu a incompetência do Juízo de São Paulo.
Competência territorial, indeclinável de ofício, sobretudo quando
já operado o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis. Inteligência
do artigo 43 do CPC/2015 e da Súmula no 33 do C. Superior
Tribunal de Justiça. Precedentes. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 21a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS em
face do JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO, nos autos da ação indenizatória por danos
morais ajuizada por Marcia Eugenia Sanchez Rios contra Deutsche Lufthansa
A.G..
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 04).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigorante (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038559-31.2020.8.26.0000 - Voto no 26.937
3
competência.
Trata a hipótese de ação indenizatória ajuizada por
Marcia Eugenia Sanchez Rios, boliviana residente na Bolívia, em face de
Deutsche Lufthansa A.G., através da qual a autora busca reparação pelos danos
alegadamente suportados em razão de atraso em voo internacional.
O feito, aforado em 26/01/2020 foi originalmente
proposto perante o Foro Central de São Paulo, onde acabou livremente
distribuído à 21a Vara Cível.
Por decisão datada de 23/06/2020, o Juízo da 21a Vara
Cível Central, reconhecendo, ex officio, sua incompetência, ordenou a remessa
do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos. Isso porque, no seu
entender, nada vincularia a Comarca de São Paulo à causa, vez que “(i) a
autora não possui domicílio nesta Comarca (La Paz, Bolívia); (ii) a empresa
aérea, como é de conhecimento do homem médio que se utiliza do transporte
aéreo internacional, é alemã, tendo sua sede, portanto, naquele País; (iii) a
passagem foi comprada através da Internet (fls. 120/122), mediante empresa
intermediadora (Iata Travel Center), ausente, assim, contratação por
intermédio da sucursal aqui localizada; e (iv) o local de destino do voo era o
Município de Guarulhos, neste Estado” (fl. 189 do feito original).
Com o aporte dos autos na 7a Vara Cível de Guarulhos, o
Juízo respectivo, recusando a competência, fez instaurar o presente incidente.
Razão assiste ao Juízo suscitante.
A competência, na espécie, é calcada em critério
territorial, sendo, portanto, relativa. Logo, indeclinável de ofício, tal qual há
muito sedimentado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no
verbete da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038559-31.2020.8.26.0000 - Voto no 26.937
4
ofício”.
Nem se diga ter havido escolha aleatória do foro.
Conforme apontado pela companhia aérea ré em sua
contestação, embora seja sediada no exterior, tem autorização para funcionar
no Brasil, com endereço, para todos os fins, à Rua Gomes de Carvalho, no
1.108, Vila Olímpia, São Paulo-SP
logradouro situado em área de
abrangência do Foro Central da Comarca da Capital1.
Além disso, na peça de defesa, a ré não teceu uma linha
sequer para questionar a competência do Foro Central de São Paulo para
processar e julgar a causa.
Assim, incide ao caso posto a regra do artigo 43 do
Código de Processo Civil, consagrador do instituto da perpetuatio
jurisdictionis, segundo a qual a competência é determinada no momento do
registro ou da distribuição da petição inicial, passível de modificação apenas
por supressão de órgão jurisdicional ou alteração de competência absoluta, o
que não se verifica na espécie.
Sobre o tema, precedentes desta C. Câmara Especial:
“Conflito Negativo de Competência Ação de indenização
por danos morais Relação de Consumo - Livre distribuição
da demanda no foro do domicílio da ré Remessa dos autos
ao foro domicílio da Autora, com fundamento no art. 33 da
Convenção de Montreal e entendimento do STF, com
repercussão geral
Inaplicabilidade do entendimento
consolidado pela Suprema Corte, no julgamento do RE
636.331, com repercussão geral, já que se refere somente aos
danos materiais, do que não se trata a hipótese - Aplicação
1
Conforme
consulta
realizada,
em
02/12/2020,
na
ferramenta
https://www.tjsp.jus.br/app/CompetenciaTerritorial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038559-31.2020.8.26.0000 - Voto no 26.937
5
do CDC - Ação proposta no foro da matriz da ré - Faculdade
do consumidor em ajuizar o feito no foro de seu domicílio ou
no do réu Exegese do art. 101, I, do CDC e da Súmula no
77 deste Tribunal de Justiça - Competência Relativa, não
passível de ser proclamada de ofício, mas sim via exceção
Inteligência dos arts. 64 e 65 do CPC - Incidência da Súmula
no 33, do STJ - Procedente o conflito - Competência do MM.
Juízo suscitado” [Conflito de competência cível no
0022844-46.2020.8.26.0000;
Relator:
Des.
Magalhães
Coelho (Pres. da Seção de Direito Público); Câmara Especial;
TJSP; j.: 14/08/2020; registro: 14/08/2020].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA
DE ATRASO DE VOO. Ação distribuída no domicílio da
empresa ré. Remessa ao foro de domicílio da empresa que
intermediou o contrato. Inadequação da medida. Escolha do
autor quanto ao foro em que a demanda será proposta, nos
termos do artigo 33 da Convenção de Montreal.
Competência do Juiz suscitado da 33a Vara Cível da Capital”
[Conflito
de
competência
cível
no
0020068-73.2020.8.26.0000; Relator: Des. Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Câmara
Especial; TJSP; j.: 08/07/2020; registro: 08/07/2020].
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 21a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR